Tribunal: TJMT
Processo: 1019882-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019882-02.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 728.685.201-97 (EMBARGANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), SIRLENE PAES ARCE - CPF: 892.636.001-63 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXPRESSÃO EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
F.A.D.S.
A
e
S.P.A
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, apenas para alterar os índices de correção monetária e juros moratórios, mantendo inalterados os demais termos da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado ao consignar equivocadamente a expressão “mantendo os demais termos do acórdão inalterados” em vez de “sentença”.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorre em erro material ao se referir à manutenção dos termos do “acórdão”, quando a intenção era manter inalterados os termos da sentença de primeiro grau.

A correção da redação, substituindo-se a expressão “acórdão” por “sentença”, não implica modificação do conteúdo decisório, mas apenas ajusta a exatidão formal do julgado.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

É cabível o acolhimento de embargos de declaração para corrigir erro material na redação do acórdão, quando a expressão utilizada divergir da decisão efetivamente proferida, sem alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FÁBIO AUGUSTO DA SILVA AZEVEDO
e
SIRLENE PAES ARCE
, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 292186860), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, apenas para alterar os índices de correção monetária e juros moratórios, mantendo inalterados os demais termos do julgado.

Alegam os embargantes, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa quanto à manutenção dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau. Sustentam, ainda, que o decisum incorreu em erro material ao consignar a expressão “mantendo os demais termos do acórdão inalterados” quando, na realidade, deveria constar “sentença”.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 297228372.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso a julgamento colegiado.

É o sucinto relatório.

Inclua
-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, sem maiores delongas, verifica-se que os Embargos devem ser
acolhidos
, visto que,
de
fato, o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que permanecem “inalterados os demais termos do acórdão”,
quando, na realidade, deveria
se referir
à sentenç
a de primeiro grau
.

Assim, onde se lê:

“
No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, tão somente no ponto que discute os índices aplicáveis à correção monetária e juros moratórios, estabelecendo que os
valores a serem restituídos sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024)
, mantendo os demais termos do acórdão inalterados por seus próprios fundamentos.
”

Doravante passa a
constar:

“
No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, tão somente no ponto que discute os índices aplicáveis à correção monetária e juros moratórios, estabelecendo que os
valores a serem restituídos sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024)
, mantendo os demais termos
da sentença

inalterados por seus próprios fundamentos.
”

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material constante do acórdão, substituindo a expressão “mantendo os demais termos do acórdão inalterados” por “mantendo os demais termos da
sentença inalterados”, mantido
, no mais, o conteúdo decisório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025